Tribunal: TJES
Processo: 5001575-72.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001575-72.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO FERREIRA SALES
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, A QUAL O AUTOR, EM SÍNTESE, ADUZ TER PROTOCOLADO REQUERIMENTO DE EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM AGOSTO DE 2019, PARA QUE PUDESSE REQUERER SUA APOSENTADORIA, CONTUDO, SEU PROCESSO ESTÁ SUSPENSO POR CONTA DO JULGAMENTO DA ADI 3221/ES, QUE JULGOU A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 187/2000. RELATA QUE O IPAJM SUSPENDEU TODAS AS ANÁLISES DE REQUERIMENTO DE EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, POIS A DECISÃO FINAL DO STF POSSUIRIA O CONDÃO DE INFLUENCIAR TAIS PROCESSOS DE APOSENTADORIA QUE TRAMITAM NO INSTITUTO, IGNORANDO POR COMPLETO AS PECULIARIDADES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO E SUA SUBMISSÃO OU NÃO AO CONCURSO PÚBLICO, COMO NO CASO DO AUTOR. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA DETERMINAR QUE O REQUERIDO PROCEDA COM O LEVANTAMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE EMISSÃO DE DTC, Nº. Q99ZS, NO PRAZO DE 30 DIAS. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA
A QUO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REGISTRE-SE QUE A LEI COMPLEMENTAR Nº 187/2000 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO FOI DECLARADA INCONSTITUCIONAL, SEM MODULAÇÃO DE EFEITOS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.221/ES, POR ACÓRDÃO PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DIVULGADO EM 29 DE AGOSTO DE 2018. CONTUDO, ENCONTRAM-SE PENDENTES DE JULGAMENTO DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E PELO ORA RECORRIDO. NÃO HOUVE A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA REFERIDA DECISÃO, O QUE PODE IMPACTAR NA SITUAÇÃO DO AUTOR, MESMO NA CONDIÇÃO DE CONCURSADO. NESSE SENTIDO, ESCORREITA A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE APRECIAÇÃO DA APOSENTADORIA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.